Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-51.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-51.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

APELADO: MARIA AGRIPINA VOGADO NONATO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Sentença que concedeu a segurança determinando a mudança de nível funcional da servidora do nível II para o nível III pela via acadêmica, com o consequente pagamento da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, nos termos do artigo 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da constitucionalidade do artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010, conforme julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.805.0000. Nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Institucional e Clínica possui compatibilidade com a área de atuação docente, pois está diretamente relacionado à educação e ao processo de ensino-aprendizagem. A área de atuação referida no artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010 deve ser interpretada de forma ampla como área de educação. A exigência de prévia autorização administrativa à realização do curso contraria a finalidade da norma, que é incentivar o aperfeiçoamento profissional dos docentes e a melhoria do ensino. A expressão "previamente aprovada pela administração municipal" refere-se à análise administrativa posterior do preenchimento dos requisitos legais quando da apresentação do requerimento acompanhado do certificado. A impetrante comprovou ter concluído o curso de especialização e ter protocolado requerimento administrativo, preenchendo os requisitos objetivos estabelecidos pela lei municipal. A Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade estrita, cabendo-lhe promover o cumprimento da Lei Municipal nº 29/2010 e conceder ao servidor o direito à gratificação quando cumpridos os requisitos necessários. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, conforme precedentes envolvendo o próprio Município de Barra em situações idênticas. Sentença mantida. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000811-51.2020.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA, e apelada MARIA AGRIPINA VOGADO NONATO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.